Tribunal: TJMT
Processo: 1017112-07.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017112-07.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Retificação de Data de Nascimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL SOARES DA SILVA FILHO - CPF: 759.749.404-15 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA 2 CI - CNPJ: 74.160.656/0001-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO INCISO VI DO ARTIGO 485

DO CPC/15 – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se dos autos que a pretensão autoral carece da produção de provas, motivo pelo qual o rito da jurisdição voluntária se mostra inadequado, sendo o caso de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução do mérito, consoante a regra do inciso VI do artigo 485 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL SOARES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da
Ação de Retificação de Registro de Óbito
ajuizada pelo apelante
,
a qual

indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, sem condenação em custas e honorários (ID 146379771).

Em suas razões recursais (ID 146379773), sustenta o apelante que por equívoco, não constou na certidão de óbito a informação de que
ZENITE GOMES DOS SANTOS
vivia em união estável,

além de constar erroneamente a existência de 03 (três) filhas, Adriana, Sandra e Adriele.

Informa ainda que não há pedido de reconhecimento de união estável em razão de que a convivência entre as partes resta comprovada pela escritura pública de união estável, o que, no seu entender, dispensa a produção de provas.

Ao final, afirma ser imprescindível a retificação da certidão de óbito para que reflita a verdadeira situação fática e, consequentemente, surta os efeitos pessoais e patrimoniais dela decorrentes, inclusive perante terceiros, bem como para propositura adequada da partilha dos bens deixados por
ZENITE GOMES DOS SANTOS
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para seja determinada a retificação da certidão de óbito, a fim de que conste a informação de que
ZENITE GOMES DOS SANTOS
vivia em união estável com o apelante, tendo deixado apenas uma única filha.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 148118680).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MANOEL SOARES DA SILVA
ajuizou a presente
Ação de Retificação de Registro de Óbito,
alegando, em síntese, ter vivido em união estável com
ZENITE GOMES DOS SANTOS
de 26/09/1995 até a data de seu óbito ocorrido em 31/10/2020, conforme documentos que instruíram a inicial, quais sejam, a escritura pública de união estável, a nota fiscal dos serviços funerários pagos pelo autor e a guia de autorização do sepultamento (ID 146379753).

Alegou ainda em sua inicial (ID 146379753) que a
falecida companheira deixou apenas uma única filha, qual seja,
ADRIANA GOMES DOS SANTOS
.

Ao final, requereu a retificação da certidão de óbito para constar a informação de que
ZENITE GOMES DOS SANTOS
vivia em união estável com o apelante, tendo deixado apenas uma única filha
(ID 146379753)
.

Recebida a inicial, o magistrado singular proferiu sentença de extinção do feito,
nos termos relatados.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante.

Pois bem
.

A controvérsia se refere ao acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15
.

Da análise dos autos constata-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ter sido mais acertada, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 146379771):

“[...]
FUNDAMENTO
e
DECIDO
.

3.
Do minudente volver processual, observa-se que está ausente, neste caso, uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir da parte requerente, pois esta requer a existência concomitante de três requisitos, a utilidade, a necessidade do provimento judicial pleiteado e a adequação da via eleita. Vejamos os ensinamentos doutrinários a respeito:

“
Existe interesse processual quando a parte tem
necessidade
de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma
utilidade
do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, o autor movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a
inadequação
procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.
”

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 504) (grifo nosso)

“
De acordo com Liebman, há o interesse processual ou interesse de agir: “Quando há para o autor
utilidade
de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio,
a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa
. É, pois, um interesse de segundo grau, porque consiste no interesse de propor o pedido, tal como foi proposto para a tutela do interesse que encontrou resistência em outra pessoa, ou que, pelo menos, está ameaçado de encontrar essa resistência.
”

(LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 125) (grifo nosso)

4.
No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE ÓBITO. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI do CPC. Inconformismo da autora. Retificação do nome da esposa, uma vez que não constou o sobrenome de casada. Acolhimento. Supressão da informação de que o "de cujus" vivia em união estável com terceira pessoa. Impossibilidade. Assento de óbito que não se presta a comprovação do estado civil do falecido. Ação de retificação que é de jurisdição voluntária. Eventual discussão acerca da existência ou não de união estável que depende de ampla dilação probatória e contraditório. Recurso parcialmente provido.
” (TJ-SP - AC: 10082848020158260704 SP 1008284-80.2015.8.26.0704, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

5
.
Outrossim, tem-se que a ação de retificação de registro civil, de jurisdição voluntária, tem por finalidade corrigir eventuais equívocos ou distorções nos dados registrais, não se prestando, dessa forma, à comprovação de estado civil, bem como para aquilatar a quantidade de filhos supostamente deixados pela falecida. Portanto, por haver necessidade de dilação probatória para o melhor desate da
vexata quaestio
, fica evidenciada a inadequação procedimental adotada.

6.
Assim, gizadas as razões de decidir supra, não há outra solução para o caso em apreço senão a extinção do feito sem resolução de mérito, eis que a discussão acerca do estado civil do falecida e da quantidade de filhos deve ser apurada em via adequada.

7.
A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando houver ausência de legitimidade ou de interesse processual.

8.
Assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta,
extingo o feito sem resolução de mérito
,
ex vi
do art. 485, inciso VI, do
Codex
de Processo Civil.

9.
Sem condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios. [...].”

Na hipótese dos autos, observa-se que, de fato, constou na certidão de óbito de ID 146379757 a informação de que
ZENITE GOMES DOS SANTOS
era solteira, tendo deixado as filhas Adriana, Andriele e Sandra, bem como bens a inventariar, não tendo deixado testamento conhecido como afirmado pela declarante
CARMENICIA GOMES DOS SANTOS.

Ocorre que a Lei de Registros Públicos dispõe que dentre as informações indispensáveis à lavratura do assento de óbito deverá constar o estado civil e a existência de filhos, devendo todas as informações refletirem a realidade fática, em observância à segurança dos serviços de registro civil, conforme artigo 80 da referida lei, vejamos:

“Art. 80. O assento de óbito deve conter:

[...]

4º) se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando desquitado; se viúvo, o do cônjuge pré-defunto; e o cartório de casamento em ambos os casos;

[...]

7º) se deixou filhos, nome e idade de cada um;

[...]. ”

Analisando detidamente a certidão de óbito de
ID 146379757 verifica-se que constou apenas o prenome das supostas filhas deixadas pela falecida
inexistindo quaisquer outras informações capazes de identificá-las.

Assim, embora o apelante tenha trazido aos autos a certidão de nascimento de
SANDRA PESSÔA SENA
e
ANDRIELE IZIDORA DE CARVALHO
nos IDs 146379760 e 146379762, resta claro que tais documentos não se mostram aptos a comprovar que essas pessoas correspondem às mesmas indicadas na certidão de óbito, por não ter constado no nome completo das supostas filhas da falecida.

Desta forma, há que se proceder a dilação probatória para que seja possível verificar de fato quantos filhos foram deixados por
ZENITE GOMES DOS SANTOS.

Portanto, o rito da jurisdição voluntária demonstra-se inadequado, pois para realização da cognição exauriente necessário se faz imperiosa a adoção do rito da jurisdição contenciosa pelo procedimento comum.

Além disso, a referida certidão declaratória de união estável foi lavrada em abril de 2016 e o óbito ocorrido em 31/10/2020, ou seja, há que se comprovar de forma inequívoca que na data do óbito a união estável entre o apelante e
ZENITE GOMES DOS SANTOS
ainda existia.

Isso porque, a escritura pública que reconhece a existência de união estável não compreende prova absoluta que a vida em comum perdurou até a data do falecimento.

No mesmo sentido é o parecer ministerial de ID 148118680, vejamos:

“[...] Da análise acurada dos autos, observa-se que a Promotora de Justiça, Dra. Grasielle Beatriz Galvão analisou de maneira minuciosa e eficaz os fatos, bem como as provas produzidas no feito, sendo desnecessário e improdutivo que se proceda nova avaliação das provas coligidas, demonstrando que a r. sentença objurgada não merece reparos.

A Representante Ministerial destacou que o pleito de retificação de que a falecida deixou apenas um filho é juridicamente inviável, pois “não há provas de que Andrieli Izidoria e Sandra Pessôa Sena são as mesmas pessoas mencionadas na Certidão de Óbito, posto que não se tem o nome completo das supostas filhas”, na medida em que o processo demandaria dilação probatória, o que incompatível com os feitos da jurisdição voluntária, sendo inadequada a via eleita.

Ademais, quanto ao pedido de inclusão para constar nas observações da certidão de óbito que a falecida vivia em união estável com o apelante, verifica-se que também não merece acolhimento, pois, igualmente, a matéria demanda dilatória para apurar se, de fato, quando do óbito, a união estável ainda existia.(id: 14379770)

Nesse sentido, a dra. Promotora de Justiça manifestou pelo indeferimento da petição inicial, em razão da inadequação da via eleita e ausência de legitimidade do autor.

Ao apreciar o feito, o juiz singular indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, atento ao disposto no artigo 17, § § 2º e 3º, da Recomendação n.º 57, de 05/07/2017-CNMP, adoto per relationem, ao bem elaborado parecer ministerial (id: 146379771), da ilustre Representante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto pelo DESPROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. [...].”

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, vejamos:

“Registro Civil – Retificação de assento de óbito – Pretensão de exclusão do nome de um dos filhos da falecida - Questão que não pode ser decidida nos estritos limites de procedimento de jurisdição voluntária – Inadequação da via eleita – Indeferimento da inicial mantido – Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1010278-33.2019.8.26.0566; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021).

“RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL.
PEDIDO
DA
SUPOSTA

EXCOMPANHEIRA
DO
FALECIDO
PARA QUE
CONSTE
O
NOME
DOS
FILHOS
EM COMUM NO REGISTRO DE ÓBITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA PARTE REQUERENTE, FORTE NO ART. 485, INC. VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.”

(Apelação Cível, Nº 50015013020208210037, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 23-02-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DE PESSOA ESTRANHA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. DEMANDA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO JUÍZO COMPETENTE. REGISTRO QUE A DE CUJUS VIVIA MARITALMENTE COM PESSOA DESCONHECIDA AO APELANTE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO CIVIL DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR - 17ª C.Cível - 0041863-85.2019.8.16.0021 - Cascavel -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN -

J. 24.05.2021).

Desta forma, não há como prosperar a irresignação recursal, pois a pretendida retificação importa na alteração das informações constantes no assento do óbito no registro civil, o que enseja dilação probatória.

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022